Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE MANFREDO ZAMINHAN - CPF: 005.729.871-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FIEL DEPOSITÁRIO. SUSPENSÃO
SUPERVENIENTE
DE EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de
mandado
de segurança, deferiu liminar para nomear como fiel depositário ou proprietário de bens apreendidos durante operação de fiscalização ambiental, os quais foram utilizados em áreas embargadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a condição de terceiro de boa-fé do proprietário dos bens apreendidos impede sua retenção pela fiscalização ambiental; e (
ii
) analisar a existência de direito subjetivo à nomeação como fiel depositário dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, conforme art. 25 da Lei 9.605/1998 e Tema Repetitivo nº 1.036 do STJ.

4. A alegação de desconhecimento de irregularidade por terceiro proprietário dos bens não é suficiente para afastar a legalidade da apreensão, sendo dever do proprietário diligenciar para prevenir o uso irregular de seus bens.

5. Inexiste direito público subjetivo do proprietário à nomeação como fiel depositário de bens apreendidos em infração ambiental, conforme Tema Repetitivo nº 1.043 do STJ.

6. A superveniente suspensão judicial dos efeitos do embargo que fundamentou a apreensão a
utoriza a
liberação dos bens correspondentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais prescinde da análise da titularidade ou da destinação habitual do bem, bastando a comprovação de seu emprego na conduta ilícita. 2. A condição de terceiro de boa-fé do proprietário não constitui óbice à apreensão, tampouco lhe confere direito subjetivo à nomeação como fiel depositário. 3. A superveniência de decisão judicial determinando a suspensão dos efeitos do embargo que fundamentou a apreensão torna imperativa a liberação dos bens correspondentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, art. 2
5;
CPC,
art.
85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.036; STJ, Tema 1.043; STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019
; TJMT, N.U. 1028235-40.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; e TJMT, N
.U.
1019922-90.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1066473-05.2024.8.11.0041, impetrado por
ANDRÉ MANFREDO ZAMINHAN
,
deferiu liminar para nomeá-lo fiel depositário de bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) no curso de operação de fiscalização ambiental.

A controvérsia tem origem na apreensão de uma pá carregadeira e duas grades-arado encontradas em área embargada, conforme registrado no

Auto de Inspeção nº 1088008324, no Termo de Apreensão nº 1088008424 e no Relatório Técnico nº 13570.
O agravado foi contratado pelos proprietários das áreas
(
Jeferson Soares Amorim e Jackson
Williane
Vieira Brito
)
para a realização de serviços de limpeza, sendo que os autos de infração foram lavrados exclusivamente contra os referidos proprietários.

Ao fundamentar sua decisão, o juízo
a quo
entendeu que o impetrante ostenta a condição de terceiro de boa-fé, por possuir contrato de prestação de serviços de limpeza com os proprietários dos imóveis fiscalizados, o que afastaria seu vínculo direto com a infração ambiental constatada. Ressaltou, ainda, que os bens apreendidos consistem no único instrumento de trabalho do impetrante.

Em suas razões recursais, o E
STADO DE MATO GROSSO
sustentou que a apreensão dos bens utilizados em infrações ambientais decorre de imposição legal, independentemente de seu uso específico ou habitual para fins ilícitos
. Argumentou que a devolução dos bens compromete o poder de polícia
ambiental e sua eficácia dissuasória, além de não haver direito subjetivo à nomeação como fiel depositário.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
(Id. 262170773), determinando-se a
suspensão da eficácia da decisão agravada
e o
restabelecimento dos efeitos da apreensão realizada pela SEMA/MT
.

ANDRÉ MANFREDO ZAMINHAN
, em sua manifestação, reiterou sua condição de
terceiro de boa-fé
e sustentou que a decisão monocrática não considerou elementos essenciais dos autos, como o fato de os maquinários terem sido adquiridos
antes de qualquer autuação
pela SEMA/MT e de serem utilizados exclusivamente para fins de subsistência. Além disso, colacionou precedentes do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
que reconhecem a possibilidade de
liberação de bens pertencentes a terceiros de boa-fé
(Id. 266753267).

O agravado interpôs
agravo interno
, reiterando as alegações supracitadas e pugnando pela
retratação da decisão
impugnada
, a fim de que fossem restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem (Id. 266757108).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do agravo de instrumento
e, consequentemente,
pelo não provimento do agravo interno
, enfatizando que a manutenção da apreensão dos bens utilizados na prática de infrações ambientais se revela
medida legítima e compatível com a legislação ambiental vigente
, ainda que tais bens pertençam a terceiro (Id. 268212279).

Por fim, o agravado apresentou manifestação nos autos, noticiando a prolação de decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos dos embargos que ensejaram as apreensões impugnadas na origem (Id. 268656783).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a
decisão

proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança nº 1066473-05.2024.8.11.0041, deferiu liminar para nomear o agravado como fiel depositário de bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) durante operação de fiscalização ambiental.

O cerne da controvérsia reside em perquirir se a condição de terceiro de boa-fé do proprietário de bens apreendidos constitui óbice jurídico à sua retenção pela fiscalização ambiental, quando constatada sua utilização na prática de
infraç
ão
administrativa
ambienta
l
. Paralelamente, impõe-se indagar se o detentor da propriedade dos bens assim apreendidos ostenta direito subjetivo à nomeação como fiel depositário, assegurando-lhe a posse precária durante o trâmite do procedimento administrativo ou judicial correlato.

A legislação ambiental, especificamente o art. 25 da Lei 9.605/1998, determina expressamente que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos. O dispositivo legal não estabelece distinção quanto à natureza intrínseca do bem ou sua titularidade, bastando que tenha sido empregado na prática do ilícito ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.036, consolidou o entendimento de que
"
A
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental
, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, i
ndepende do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.
"

[
g.n
.]

Ademais
, o
fato de os bens pertencerem a terceiro que alega desconhecimento da irregularidade não constitui, por si só, causa suficiente para afastar a legalidade de sua apreensão.

Com efeito, aquele que explora a atividade de locação de maquinário ou presta serviços mediante a utilização de equipamentos pesados deve adotar as diligências necessárias para prevenir seu emprego em atividades ilícitas. Admitir a relativização da legislação ambiental sob o argumento de que os bens utilizados na infração estavam sob a égide de um contrato de prestação de serviços comprometeria a efetividade da tutela ambiental, fragilizando os mecanismos de controle e fomentando a irresponsabilidade na circulação desses bens.

Ness
a linha,
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a apreensão de bem objeto de contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto não configura restrição indevida a terceiros não responsáveis pela infração ambiental (STJ,
A
REsp

1
.084.
396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:
‘A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legal e necessária, sendo a locação do bem ao infrator insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário em fiscalizar o uso adequado, salvo comprovação de boa-fé e diligência.’
”
(
N.U. 1028235-40.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
V
a
ndymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05
.
02
.
2025
).

[
g.n
.]

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LEGITIMIDADE DA APREENSÃO. LEI Nº 9.605/1998.

[...]

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem, é medida expressamente prevista na legislação, com efeito dissuasório.

4. A responsabilidade administrativa pela infração ambiental recai sobre qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua para a prática do ilícito,
ainda que o bem tenha sido objeto de contrato de locação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
‘
É legítima a apreensão de veículo utilizado em infração ambiental, ainda que pertencente a terceiro, com fundamento na Lei nº 9.605/1998, artigos 25 e 72, IV.
’”
(
N.U
.
1019922-90.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22
.1
0
.
2024
)
.
[
g.n
.]

No caso em apreço, restou incontroverso que os bens apreendidos –
(
i
)
trator
pá
-
carregadeira, objeto do Termo de Apreensão nº 1088008424, de 30.09.2024 (Id. 266754286, p. 05); e (
ii
) duas grades-arado, objeto do Termo de Apreensão nº 5861000324, de 30.09.2024 (Id. 266755279, p. 04)
– estavam sendo utilizados em áreas embargadas pelo órgão ambiental estadual, a saber: (
i
) Termo de Embargo/Interdição nº 20044644, vinculado ao Processo Administrativo nº 243.140/2020; e (
ii
) Termo de Embargo/Interdição nº 22044338, vinculado ao Processo Administrativo nº 6829/2022.

A utilização dos referidos bens ocorreu em manifesta desconformidade com as normas ambientais vigentes, circunstância devidamente evidenciada pelo Auto de Inspeção nº 1088008324 e pelo Relatório Técnico nº 13570 (Id. 266754286, p. 05-34), bem como pelo Auto de Inspeção nº 5861000224 e pelo Relatório Técnico nº 14063 (Id. 266755279, p. 12-29), documentos que atestam a materi
alidade da infração e a regularidade das medidas adotadas pela fiscalização.

Não obstante, verifica-se que o Termo de Embargo/Interdição nº 22044338, vinculado ao Processo Administrativo nº 6829/2022, teve seus efeitos suspensos por determinação judicial proferida em 19.12.2024, nos autos do processo nº 1074589-97.2024.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme se extrai do documento acostado sob Id. 268656789
e consulta
realizada
na presente data
junto ao
Sistema de Processo Judicial Eletrônico,
que confirma a vigência dos referidos efeitos.

Tal circunstância demonstra, ao menos nesta fase processual, a ausência do suporte fático que justificou a apreensão das
duas grades-arado
, descritas no
Termo de Apreensão nº 5861000324
, o que impõe a limitação da tutela jurisdicional ora pleiteada ao bem remanescente, qual seja, o
trator pá-carregadeira
, constante do
Termo de Apreensão nº 1088008424
.

Q
uanto à nomeação do proprietário como fiel depositário dos bens, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a questão no Tema Repetitivo nº 1.043, firmando a tese de que
“
O
proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira
não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
”

Diante da estrita observância à legislação aplicável durante as apreensões realizadas e da inexistência de direito subjetivo à nomeação do proprietário como depositário fiel, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para restabelecer integralmente os efeitos do Termo de Apreensão nº 1088008424, lavrado em 30.09.2024 (Id. 266754286, p. 05).

Mantém-se, contudo, a decisão impugnada em relação ao bem descrito no Termo de Apreensão nº 5861000324, de 30.09.2024 (Id. 266755279, p. 04), em virtude da ulterior decisão judicial que determina a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 22044338, correspondente ao Processo Administrativo nº 6.829/2022, co
n
forme fundamentação exposta anteriormente.

O provimento
parcial
do agravo de instrumento, com a consequente
reforma parcial d
a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão recorrida, torna prejudicad
a a análise d
o agravo interno interposto contra referida decisão.

Não incide, n
a hipótese
, o
disposto n
o art. 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
tendo em vista a inexistência
de condenação em
honorários advocatícios na origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para manter a validade do Termo de Apreensão n. 1088008424, mantida a decisão agravada quanto à suspensão do Termo de Apreensão n. 5861000324.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025